Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e/ou RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on-line, ocorrendo motivação expressa do exequente, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem às partes.
3. Recurso não provido.